Tribunal: STF
Processo: Pet 8729
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PEDIDO DE EXPLICAÇÕES – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 21, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Partido Democrático Trabalhista – PDT formulou, observado artigo 144 do Código Penal, pedido de explicações pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Narra que o requerido, em 9 de março de 2020, durante discurso, afirmou ter provas a revelarem a ocorrência de fraude nas eleições de 2018. 
    Sublinha a repercussão das declarações, a desacreditarem o regime democrático e a lisura das eleições, especialmente no tocante à confiabilidade e à segurança do sistema eletrônico de votação. Destaca não apresentadas provas. Diz haver ajuizado, no Tribunal Superior Eleitoral, ações de investigação judicial eleitoral – processos nº 0601779-05.2018.6.00.0000 e 0601782- 57.2018.6.00.0000 –, visando apurar a contratação, por Jair Bolsonaro, de empresas de tecnologia para propagar notícias falsas no WhatsApp. Alega caracterizar a fala crime de difamação. Frisa a possibilidade de pessoa jurídica figurar como vítima do mencionado crime. Postula a notificação do Presidente da República para que preste esclarecimentos sobre as declarações.
    A Procuradoria-Geral da República, com a petição/STF nº 95.387/2020, subscrita pelo Vice-Procurador Humberto Jaques de Medeiros, informa haver a petição originado, no âmbito do Órgão, a Notícia de Fato nº 1.00.000.011551/2020-03, tendo sido arquivada. 
    2. O pedido de explicações, versado no artigo 144 do Código Penal, constitui medida cautelar voltada a subsidiar eventual ação penal, considerados os crimes de injúria, difamação ou calúnia. Eis o dispositivo:
    Art. 144 - Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa.
    Não se extrai, do teor das declarações do requerido, alusão ou frase a conter menção ao Partido Democrático Trabalhista. A ausência de demonstração de referência, no conteúdo das declarações, reveladora de possível ofensa à honra implica a inadmissibilidade do pedido de explicações. 
    3. Nego-lhe seguimento – artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator